Tribunal: TJMT
Processo: 1010523-72.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010523-72.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RELOJOARIA CRISTAL LTDA - CNPJ: 05.675.801/0001-70 (APELANTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), JIMMY ANDREI VIEIRA - CPF: 032.505.491-69 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), KAROLINE DA SILVA PEREIRA - CPF: 113.830.696-70 (ADVOGADO), CLAUDEMIR PIRES CORREA - CPF: 496.643.101-82 (APELANTE), INVIOLAVEL TELEMONITORAMENTO RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 09.113.722/0001-27 (APELADO), FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (ADVOGADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO MORAL. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EMPRESA DE MONITORAMENTO. AUSÊNCIA DE PERCEBIMENTO. CORTE DE LINHA TELEFÔNICA. EVENTO DE TERCEIRO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO OCORRIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

2- O art. 14 do CDC estabelece que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

3- Os vícios do empreendimento são da empresa que monitora, e não do consumidor, que contrata justamente para se despreocupar com isso.

4- O sistema de monitoramento acaba sendo efetivo apenas para ocasiões culposas, sem dolo. Em casos de terceiros organizados quererem fazer algo prejudicial ao patrimônio monitorado, o sistema não teria serventia, porque bandidos vão justamente vasculhar o ponto fraco para inibir o sinal de comunicação entre o consumidor e a empresa. Isto é previsível. O sistema seria ineficiente se afastado a responsabilidade da empresa de monitoramento nos casos em que terceiros tentem impedir o sinal, pois sempre, antes de agirem, irão tentar ocasionar vícios no sistema, a não ser que queiram ser percebidos.

5- A comunicação a destempo é ineficiente. Se o objetivo da empresa requerida fosse apenas avisar eventual furto depois de ocorrido, não há justificativa para se contratar, diante da total ineficiência. Aferir que um local foi furtado depois de o ser pode ser percebido por qualquer um. O segredo é verificar enquanto o evento ocorre, ou antes, justamente para tentar impedir o vício ao patrimônio monitorado.

6- Acerca do dano material, deve ser ressarcido no montante devidamente comprovado nos autos.

7- Ausente dano moral no em questão, pois o evento furto não foi ocasionado pela parte requerida, que tem obrigação de meio, e sim por terceiros malfeitores, sendo que a falha na prestação dos serviços, por si só, não gera vício à personalidade ou à dignidade, configurando descumprimento contratual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010523-72.2017.8.11.0003

APELANTES: RELOJOARIA CRISTAL LTDA e CLAUDEMIR PIRES CORREA

APELADO: INVIOLÁVEL TELEMONITORAMENTO RONDONÓPOLIS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RELOJOARIA CRISTAL LTDA e CLAUDEMIR PIRES CORREA
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1010523-72.2017.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada contra
INVIOLÁVEL TELEMONITORAMENTO RONDONÓPOLIS LTDA,
que se julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (id. 143050898).

Aduzem os apelantes que, “
no dia do ocorrido (furto), não há quaisquer ocorrência, no relatório de ocorrências fornecido pela própria empresa. De modo que a central não encaminhou um vigilante in loco, para verificar possíveis irregularidades no estabelecimento monitorado
”.

Sustentam que “
houve notória falha na prestação de serviços da Apelada. Onde não houve nem acionamento do alarme, nem acionamento da central de monitoramento (base da empresa), para verificação de possível violação. E, em havendo falha na prestação de serviços, há a responsabilidade do fornecedor, pela reparação dos danos causados (art. 14 do CDC)
”.

Afirmam que foram vítimas “
de furto ocorrido em seu estabelecimento, de modo que nem o sistema de alarmes foi ativado, nem o monitoramento eletrônico constatou/averiguou o ocorrido. Tendo os Apelantes amargado prejuízos materiais na importância de R$ 132.920,78 (cento e trinta e dois mil novecentos e vinte reais e setenta e oito centavos), bem como prejuízos pela destruição realizada pelos criminosos, conforme fotos já anexadas aos autos, além dos danos de cunho moral, sofridos pelos Apelantes
”.

Expõem que, “
quando o sistema de alarme e monitoramento da empresa Apelada deixa de cumprir essa função, ocorre, sem dúvidas, uma falha na prestação de serviços. E, havendo falha, deve o fornecedor responder pela referida falha
”.

Explanam que “
se a linha telefônica foi cortada, como alega a Apelada, e ficando o sistema instalado no estabelecimento da Apelada incomunicável com a central, deveria, então, haver um disparo do alarme, sinalizando a ocorrência de uma irregularidade, uma vez que a “checagem” (já mencionada pelos colaboradores da empresa Apelada em depoimentos) não chegou na Central de Monitoramentos da empresa Apelada). Como não o fez, o sistema de alarmes e monitoramento eletrônico falharam
”.

Aludem que “
a possibilidade de a linha telefônica ter sido cortada é um risco da atividade desenvolvida pela Apelada. Cabendo a ela utilizar mecanismos que acionem um alerta em caso de quaisquer irregularidades. Sendo inquestionável sua responsabilidade
.”

Defendem que, “
se realmente houve a destruição da central de alarme ou o corte da linha telefônica pelos meliantes, causa espanto o fato de que a central da empresa Apelada, mesmo recebendo uma comunicação de falha do sistema, tenha menosprezado a informação
”.

Elucidam que, “
mesmo que a linha tenha sido cortada ou destruída a central de alarme, após o ingresso dos meliantes na dependência do imóvel, a fim de evitar que o disparo dos sensores instalados, a falha de comunicação já deveria ser suficiente para que a empresa apelante agisse, o que foi previsto no contrato
”.

Argumentam que, “
se a empresa apelada sabe que o eventual o corte da energia elétrica ou o eventual corte da linha telefônica externa ou a destruição da central impede a comunicação do arrombamento, deve concluir que os meliantes também sabem; como sua obrigação é evitar o risco, não pode desconsiderar os sinais como mero acontecimento corriqueiro
”.

Requerem, em suma, “
a) Seja o presente recurso recebido, conhecido e provido no sentido de reformar a referida sentença proferida Juízo a quo, afim de que seja feito JUSTIÇA, sendo reconhecida a falha na prestação de serviços por parte da empresa Apelada, bem como que esta seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pelos danos ocasionados aos Apelantes, em razão da falha na prestação dos serviços fornecidos pela empresa Apelada; b) Seja a empresa Apelada compelida a indenizar à títulos de danos materiais o valor de R$ 132.920,78 (cento e trinta dois mil, novecentos e vinte reais e setenta e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária, desde a data do fato, pelos prejuízos ocasionados (e comprovados) pela falha na prestação de serviços da empresa Apelada; c) Seja a empresa Apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Apelante; d) A Condenação da empresa Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil
” (id. 143050901).

Em contrarrazões, alega-se ofensa à dialeticidade. No mérito, pede-se o desprovimento do recurso (id. 143050911).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RELOJOARIA CRISTAL LTDA e CLAUDEMIR PIRES CORREA
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1010523-72.2017.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada contra
INVIOLÁVEL TELEMONITORAMENTO RONDONÓPOLIS LTDA,
que se julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (id. 143050898).

Conforme consta na inicial, “
A Requerente contratou com a Requerida na data de 08/12/2014, contrato de prestação de serviços, cujo objeto era a prestação de serviços de sistemas e monitoramento eletrônico, incluindo sua instalação, manutenção, atualização tecnológica e monitoramento nas dependências da demandante
”, sendo que, “
na data de 14/09/2015 durante a madrugada, não sendo possível precisar o horário, criminosos invadiram o estabelecimento e realizaram um furto de diversos objetos, consoante consta do boletim de ocorrência anexo à presente peça vestibular, causando a Autora um prejuízo enorme
”.

Asseverou-se que, “
na data do fato apesar da Requerida estar prestando serviços a Requerente e seus aparelhos estarem devidamente instalados e em operação, não foi detectado nenhuma invasão
”.

Dizendo existir falha na prestação dos serviços, foi pedido a condenação da parte apelada em danos materiais no valor de R$ 132.920,78 (cento e trinta dois mil, novecentos e vinte reais e setenta e oito centavos), e compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Já a parte requerida, em defesa, disse que, “
No dia do aludido furto ao estabelecimento da primeira demandante, os criminosos acabaram por cortar a comunicação da Central de Monitoramento que havia no local e a rede telefônica, de modo que a comunicação de todo e qualquer evento para a base de monitoramento restou prejudicada, não sendo possível à requerida tomar qualquer atitude, vez que não tinha conhecimento do que ocorria”
.

Ressaltou que “
vários orçamentos foram ofertados à primeira autora, como forma de lhe proporcionar a escolha que melhor se encaixasse dentro de sua realidade. Neste tanto, tem-se que lhe foram oferecidos 02 (dois) sistemas de comunicação entre a requerida e a sede do estabelecimento da requerente, quais sejam, o sistema de comunicação via rádio e o sistema de comunicação via telefone. O primeiro sistema, por necessitar de que toda uma estrutura de comunicação seja construída, com aparelhos específicos para tanto, naturalmente, possui um custo mais elevado, até mesmo porque são equipamentos totalmente diferentes daqueles que se utilizam no sistema de comunicação via telefone. Este último, por sua vez, por utilizar a rede já instalada do serviço público de telefonia, por óbvio, possui um custo menor, de maneira que, na grande maioria dos casos, é o sistema escolhido por grande parte dos clientes da ré. A primeira autora, como era de se esperar, escolhera aquele que lhe oneraria menos naquele momento e, portanto, contratara o sistema de telemonitoramento via telefone
”.

Aduziu que “
não se trata de falha na prestação dos serviços da requerida, mas sim, de ato praticado por terceiro que, alheio à vontade das partes, interrompera a comunicação entre elas e impedira que a demandada desempenhasse seu papel”
.

Pois bem.

Com a oitiva das provas testemunhais, de ex-funcionários de ambas as partes, pode-se perceber que a ação criminosa ocorreu pelo teto, entrando de cima para baixo no estabelecimento, com o rompimento do sistema telefônico que fazia com que a empresa requerida tivesse as informações do que ocorria no ambiente monitorado.

Com o corte do sistema telefônico pelos bandidos, todo o sistema de monitoramento foi comprometido, já que, segundo descoberto em audiência, apenas quando realizado dito “teste” é que a requerida saberia do rompimento da comunicação.

Assim, a ação criminosa ocorreu livremente, sem que qualquer comunicação sistêmica fosse gerada a se alertar sobre o fato, que, por fim, foi descoberto apenas depois.

Na sentença, ao analisar a questão, a juíza de primeiro grau entendeu que a ausência de linha telefônica se deu por atitude dos criminosos, terceiros que impediram a ciência do crime, de modo que teria ocorrido causa de excludente de responsabilidade objetiva da requerida.

Fundamentou-se que “
essa ação impediu que a ré adotasse as providências de advertência previstas no contrato celebrado entre as partes, consubstanciadas em manter veículo (unidade volante) à disposição para atendimento em tempo hábil e acionar a autoridade policial e o cliente, quando necessário
”.

Conforme julgado em caso análogo, sobre responsabilidade contra empresa de monitoramento, “
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor
.” (TJ-DF 0714411-14.2019.8.07.0020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 25/05/2020).

O art. 14 do CDC estabelece que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O §3o, II, do CDC dispõe que
“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar [...] a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No sistema GPRS (General Packet Radio Servise), consta que a apelada seria eximida de responsabilidade em caso de falha de manutenção das torres de rádio, bloqueio de sinais e descargas elétricas. No sistema de telefone, seria eximida em caso de corte do telefone, problemas na interligação dos fios e exposição ao tempo, não pagamento do telefone e descargas elétricas. No sistema de via rádio, seria eximida em caso de vulnerabilidade das torres de rádio, bloqueio das ondas por interferência e descargas elétricas. No sistema de internet, seria eximida em caso de interligação de fios com vulnerabilidade e exposição ao tempo, corte por terceiros, interrupção por empresa de telefonia, descarga elétrica ou falta de energia, travamento de modens, dentre outros (id. 143050767). Isto está previsto nas cláusulas 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2.

Na ótica da juíza de primeiro grau, a culpa de terceiro foi importante a se afastar a responsabilidade da empresa. Contudo, o que se percebe é que estes terceiros são, em verdade, justamente aqueles que são alvo do serviço oferecido pela requerida, qual seja a preservação do patrimônio do cliente de malfeitores, com a devida comunicação quando ocorrido algum evento anormal.

Sendo estes terceiros criminosos que violaram o patrimônio do consumidor, e sendo a empresa contratada justamente para captação de informações advindos do sistema de comunicação, conforme “Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção dos Sistemas de Alarme e de Comunicação e Prestação de Serviços de Captação de Informações”, Anexo I (id. 143050770), assume o risco do seu empreendimento ao sequer dificultar as possibilidades de se perder esta comunicação.

O que se verificou é que o serviço prestado pela apelada é ineficiente se pessoa com má intenção souber como funciona. Não precisa de vasto conhecimento ou mesmo aparelho específico e de difícil acesso para acabar com a comunicação, objetivo principal do contrato, basta um objeto cortante e seu emprego nos fios telefônicos que, assim, os malfeitores terão livre acesso ao ambiente monitorado.

Totalmente incompreensível a requerida dizer que o consumidor escolheu o sistema mais barato, já que o serviço de comunicação pode ser interferido com mero corte do cabeamento, que não é protegido, tal como se tivesse escolhido o sistema via internet. O mesmo se os criminosos bloqueassem o sinal do rádio. Também seria caso de exclusão da responsabilidade da empresa. Ou seja, raramente seria responsabilizada por algo, caso o sistema que disponibilizou fosse inviabilizado por malfeitores, o que é de se esperar, quando estes conhecem o ambiente que vão invadir.

Para que o exercício da atividade da empresa fosse regular e sem burlas, certamente que ao menos uma dificuldade no cabeamento deveria ser inserida, mas não existe na espécie. A apelada simplesmente é contratada para comunicar, seus aparelhos de comunicação assim não fazem por conta de ação de bandidos, que são alvo da maioria dos casos de comunicação e, por fim, ainda estariam isentas, tal como reconhecido na sentença.

Aí está, a meu ver, a necessidade de aplicação da teoria do risco do empreendimento. Se a violação dos cabos de telefone é um problema previsível, tanto que previsto em contrato, não caberia àquele que cede o serviço preservá-los ou instalar sistema de segurança mais efetivo? Se, independente da internet, rádio ou telefone, os cabos são o ponto fraco, certamente que os bandidos poderiam cortá-los em qualquer espécie e, independentemente do valor pago pelo consumidor para a prestação dos serviços, a loja seria furtada, como o foi, despercebidamente.

A necessidade de se reconhecer o dever de indenizar vem, justamente, do fato de que a empresa é contratada para comunicar, mas disponibilizou frágil sistema que foi burlado não por acidente, e sim por aqueles que se investiram contra o patrimônio preservado, contra o cliente, que pagou para ser comunicado e não o foi, por um ponto fraco, totalmente desprotegido e desamparado de sistemas de segurança por empresa que seria especialista em captar informações advindas do sistema de comunicação, conforme cláusula 2 do anexo I (id. 143050770).

De fato, se a empresa, desde que realiza o contrato, reconhece que o sistema de cabeamento é o ponto frágil, deve prever que os malfeitores também o sabem, e isto está inserido no risco do seu empreendimento. Não há justiça em eximir a sua culpa no fato de que teria ficado incomunicável, já que o elo entre ela e o cliente estava vulnerável a terceiros desde sempre.

O corte de fios e cabos é totalmente previsível, de modo que a empresa de monitoramento necessita prever os riscos do seu empreendimento e fornecer sistema auxiliar de imediato acionamento de sua central, de modo que totalmente ineficiente o teste telefônico realizado de 24 em 24 horas, oferecido ao cliente.

O consumidor não pode ser responsabilizado, incumbindo-se a ele os pontos fracos da prestação de serviço. Todas as opções de serviços disponibilizadas pela empresa tinham pontos fracos, e todos os pontos fracos foram repassados ao encargo do consumidor. Bastava os malfeitores cortarem os cabos para opção via telefone e via internet, ou ocasionar uma descarga elétrica, ou utilizar aparelho para bloquear o sinal do rádio, para que os serviços da requerida ficassem inviabilizados.

Os vícios do empreendimento são da empresa que monitora, e não do consumidor, que contrata justamente para se despreocupar com isso.

O sistema de monitoramento acaba sendo efetivo apenas para ocasiões culposas, sem dolo. Em casos de terceiros organizados quererem fazer algo prejudicial ao patrimônio monitorado, o sistema não teria serventia, porque bandidos vão justamente vasculhar o ponto fraco para inibir o sinal de comunicação entre o consumidor e a empresa. Isto é previsível. O sistema seria ineficiente se afastado a responsabilidade da empresa de monitoramento nos casos em que terceiros tentem impedir o sinal, pois sempre, antes de agirem, irão tentar ocasionar vícios no sistema, a não ser que queiram ser percebidos.

A comunicação a destempo é ineficiente. Se o objetivo da empresa requerida fosse apenas avisar eventual furto depois de ocorrido, não há justificativa para se contratar, diante da total ineficiência. Aferir que um local foi furtado depois de o ser pode ser percebido por qualquer um. O segredo é verificar enquanto o evento ocorre, ou antes, justamente para tentar impedir o vício ao patrimônio monitorado.

O serviço era de monitorar e falhou, de modo que deve haver o dever de indenizar, sob pena de, sempre que falhar por culpa de terceiro organizado, nunca gerar direito de compensação àquele que contratou, que realiza o pagamento regular, mas não tem a contraprestação.

Neste sentido:

“
Apelação. Prestação de serviços. Monitoramento de residência. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Relação de consumo. Responsabilidade solidária das empresas rés. Legitimidade passiva da empresa com a qual os consumidores firmaram contrato e instalou os equipamentos.
Falha na prestação de serviços. Sistema externo consistente em cerca elétrica e alarme que não funcionaram. O corte de fios é situação previsível na ação criminosa para a qual deveria a empresa de monitoramento estar precavida com sistema auxiliar e imediato acionamento de sua central. Risco da atividade. Sistema ineficiente. Obrigação de meio. Falha na prestação de serviços. Não se pode admitir que a falha na prestação de serviços não resulte em responsabilização das empresas de monitoramento residencial, pois do contrário não sofriam consequência do inadimplemento de sua obrigação contratual, no qual apenas o consumidor tem obrigação de pagar e a empresa não sofre consequência se o serviço não foi prestado com a eficiência esperada.
Quantia em moeda estrangeira, incluída no pedido inicial e para a qual foi comprovada a operação de câmbio pouco tempo antes do roubo com registro nos boletins de ocorrência, que deve compor o dano sofrido. Dever de indenizar o prejuízo em razão da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus probatório. Em relação ao veículo, cabia aos autores a comprovação da sua não recuperação, valor do saldo do financiamento e esclarecimentos sobre seguro vinculado ao contrato de alienação fiduciária, ônus do qual não se desincumbiram, não cabendo ao Juízo produzir provas em favor das partes. Responsabilidade pelos danos materiais comprovados a serem apurados em liquidação de sentença, para comparação da relação de objetos com a grande quantidade de comprovantes apresentados e cálculo de depreciação. Situação traumática vivenciada pelos autores. Danos morais configurados com quantum razoavelmente arbitrado, razão pela qual deve ser mantido. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJ-SP - AC: 10165199720188260100 SP 1016519-97.2018.8.26.0100, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 07/03/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022).

Não se está por decidir que era obrigação da apelada impedir o furto, já que sua obrigação é de meio e apenas de aferição e comunicar fatos ao consumidor, mas o fornecimento de serviços com frágil segurança, que pôde ser integralmente e facilmente impedida por malfeitores, configura-se risco do empreendimento, que advém, justamente, em lidar com estes que não são bem-intencionados.

Assevera-se que o resultado furto ocorreu com o corte do cabeamento entre o forro e o telhado, como observado por uma das testemunhas, que disse ter visto os cabos cortados quando olhou para cima, de dentro do imóvel, pois o forro cedeu, de modo que a ação dos bandidos ocorreu no interior do estabelecimento (entre o teto e o forro), em desarme de toda a comunicação.

Este TJ já decidiu pelo dever de indenizar contra empresa de monitoramento em caso de corte de fiação:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – OCORRÊNCIA DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE – EVIDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO DIA DO OCORRIDO – INGRESSO DE MELIANTES NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – CORTE DOS FIOS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO QUE FICA DENTRO DO ESTABELECIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Muito embora a obrigação da empresa de vigilância seja de meio, e não de resultado, tal regra deve ser afastada nos casos em que houver falha na prestação do serviço. A prestadora de serviços de monitoramento e vigilância eletrônica tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo estabelecimento furtado, em caso de falha no sistema (não acionamento dos alarmes). Havendo prova de que a autora teve prejuízo material com o furto de mercadorias em seu estabelecimento comercial, tem cabimento o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes. A mera ocorrência de ato ilícito, crime ou descumprimento contratual não gera presunção de abalo moral em pessoa jurídica, cabendo-lhe comprovar a ofensa à sua honra objetiva
.” (TJ-MT 00109008720108110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022).

Portanto, em aplicação à responsabilidade objetiva e ao risco do empreendimento, deve o ressarcimento dos bens furtados ser realizado pela parte requerida, de acordo com o devidamente comprovado nos autos documentalmente.

Acerca do dano material, deve ser ressarcido no montante devidamente comprovado nos autos.

Na inicial, a parte autora diz
que foram furtados
“a) 200 Relógios de várias marcas, orçados no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); b) 06 óculos de várias marcas: BAMBU, LOOK LINE; c) Diversas pulseiras, anéis, semi-joias braceletes, brincos, aproximadamente R$ 2.000,00 (duas mil peças), no quantum aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); d) Objetos de terceiros que estavam na loja para conserto, entre eles 35 relógios, correntes, anéis e pingentes, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”.

Informou-se, ainda, que a polícia militar “
logrou êxito na prisão dos suspeitos e em recuperar diversos objetos, sendo: 78 relógios; 06 óculos de sol; 01 tablet; 120 braceletes; 158 pingentes; 356 anéis, 163 pares de brinco, 29 correntes; algumas pulseiras
”.

Ressaltou que “
não foi possível recuperar diversos objetos, restando a Requerente um prejuízo de R$ 132.920,78 (cento e trinta dois mil, novecentos e vinte reais e setenta e oito centavos), em consonância com o inventário, notas fiscais e declaração do contador que estimou o valor final da venda, acrescido de tributações, impostos e margens de lucros finais
” (id. 143050760).

Em contestação, a apelada disse que “
as notas estampadas nos itens 2, 7, 8, 15, 23, 24, 25, 26, 27 e 29, não podem servir como prova, pois dizem respeito a itens totalmente diversos do quanto afirmado pela autora que lhe fora subtraído
”

Aduziu que
“Os referidos itens dizem respeito, respectivamente, a: 2) nota de devolução de produtos e não de compra pela requerente; 7 e 8) impressora de cupom fiscal e bobina; 15) nota de serviços da própria ré; 23) nota referente aos extintores do local; 24) nota referente a relógios despertadores e de parede; 25) nota referente a expositores de mercadoria; 26) nota fiscal que diz respeito a ferramentas de trabalho; 27) nota fiscal de um tablete que, segundo a autora fora recuperado (fl. 15 da inicial) e; 29) nota referente a expositores de mercadoria das marcas REVITALI e MORMAII”,
sendo que
“Tais produtos, naturalmente, não constam da relação lançada pela própria autora dos itens subtraídos de seu estabelecimento e, portanto, tais notas não podem ser tomadas como base para se calcular o eventual valor de custo dos produtos. Em razão disso, o valor dos supostos produtos existentes no local já se mostra diferente daquele indicado pela reclamante, atingindo a cifra de R$ 72.534,77 (setenta e dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos)”.

Enfatizou, ainda, que
“As referidas notas fiscais lançadas pela autora são todas notas de saída das empresas das quais ela adquiriu os produtos e, por consequência lógica, de entrada em seu estabelecimento. Não há, em nenhuma das 32 (trinta e duas) notas fiscais, qualquer documento que comprove a saída de mercadorias da autora, ou seja, não há como se calcular o quanto fora vendido por ela no período, sobretudo porque as notas juntadas se iniciam em 24/02/2015 e o furto ocorrera em 14/09/2015. Nessa toada, só há duas situações a serem consideradas: a) ou a reclamante não emite notas fiscais nas vendas realizadas aos seus consumidores ou, b) ela não vendera uma única peça em quase 07 (sete) meses, o que, notadamente, é inverossímil!!! O que se tem, portanto, é a impossibilidade de se calcular eventual prejuízo sofrido pela reclamante, de modo que, seu pleito deve ser totalmente afastado”.

Pois bem.

Observa-se que, certamente, a melhor maneira de demonstrar os itens furtados é com a juntada das notas fiscais, o que foi atendido pela parte autora, id. 143050776, em materiais que condizem com o exposto na inicial, como relógios, pulseiras, anéis, braceletes, brincos, correntes e pingentes.

Entretanto, como bem atentado pela parte apelada, a 2a, 7a, 8a, 15a, 23a, 25a, 26a, 27a e 29a notas apresentadas mão devem ser ressarcidos, pois não demonstram, especificamente, tratar-se dos bens furtados, já que referentes à expositores, bobinas, ferramentas e extintores, e não houve, na impugnação à contestação, específica fundamentação no sentido de serem objetos furtados.

Sobre a 24a nota, referente a relógios despertadores e de parede, entendo que deve ser ressarcida, pois o fato de se tratar de relógios de mesa e de parede não querem dizer que não furtados. Eram itens que estavam na loja, de modo que não só relógios de pulso foram alvo.

Logo, demonstrado o evento danoso e a culpa da requerida, deve ressarcir os bens relacionados nas notas, com exceção da 2a, 7a, 8a, 15a, 23a, 25a, 26a, 27a e 29a notas, cálculo a ser aferido em liquidação de sentença.

Acerca do dano moral, entendo não existir no caso em questão, pois o evento furto não foi ocasionado pela apelada, e sim por terceiros malfeitores, sendo que a falha na prestação dos serviços, por si só, não gera vício à personalidade ou à dignidade, configurando descumprimento contratual.

A obrigação da apelada é de meio, de modo que o evento “furto” não deve ter certeza de impedimento. A ocorrência do ilícito é situação corriqueira, infelizmente, em nosso país.

Ademais, com o ressarcimento dos bens furtados, a pretensão da parte autora estará totalmente atendida, não se configurando qualquer conduta que tenha agido a ofender sua honra. A negativa do pagamento extrajudicialmente não revela dever de compensação por dano moral.

Inclusive, no caso retro mencionado, julgado por este TJ, também se entendeu por ausente dever de compensação por dano moral (TJ-MT 0010900-87.2010.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo a sentença e julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Condeno a parte apelada/requerida em indenização por dano material referentes às notas fiscais carreadas aos autos, com exceção da 2a, 7a, 8a, 15a, 23a, 25a, 26a, 27a e 29a, com juros de mora da citação em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC da data do evento danoso, valor a ser aferido em liquidação de sentença.

Custas, despesas e honorários recíprocos, que arbitro em 10% do valor da condenação atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022